Tribunal: CARF
Processo: 11516.722200/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722200/2012-75
ACÓRDÃO
1001-003.568 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RPJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.568 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722200/2012-75
2

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 37225.89590.051207.1.7.02-5518, em 05.12.2007, e-fls. 29-36,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$1.712,01 do terceiro trimestre ano-calendário de 2006 apurado pelo lucro real
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 11-13:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA IRPJ
3o Trimestre de 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Não comprovada a existência do crédito usado na DCOMP, impõe-se a não
homologação da compensação e cobrança do débito indevidamente indicado
como pago.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Na Declaração de Compensação (Dcomp) no 37225.89590.051207.1.7.025518 o
contribuinte informou ser detentor de crédito no valor de R$ 1.712,01, referente
a saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do 3o trimestre de
2006.
O saldo negativo alegado decorreria de retenção na fonte. Contudo, a Declaração
de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica não indica a existência de
qualquer retenção. E, considerando o valor do imposto a pagar, R$ 10.314,59,
ainda que confirmada a retenção de R$ 1.712,01, o resultado final permaneceria
imposto a pagar.
CONSIDERANDO o exposto e tudo o mais que do processo consta, uso da
competência definida pelo art. 302, inciso VI, do Regimento Interno aprovado
pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, para NÃO HOMOLOGAR a
Declaração de Compensação no 37225.89590.051207.1.7.025518, apresentada
por RPJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ no 08.853.334/000121.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/FNS/SC no 07-44.472, de 30.07.2019, e-fls. 30-34:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.568 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722200/2012-75
3
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. SALDO NEGATIVO NÃO
COMPROVADO.
Não há como reconhecer saldo negativo quando o próprio contribuinte admite
que o valor da única antecipação existente relativa ao período de apuração é
inferior ao valor indicado por ele mesmo na manifestação de inconformidade a
título de IRPJ apurado como devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e
do voto do Relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 17.02.2022, e-fl. 36, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.03.2022 (segunda-feira), e-fls. 38-44, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - DO DIREITO
PRELIMINARMENTE - DA PRESCRIÇÃO
O contribuinte foi autuado em 14/08/2012, momento em que apresentou sua
defesa, cujas considerações estão devidamente demonstradas na petição
protocolada em 03/09/2012.
Extrai-se daquela petição que o contribuinte tentou de todas as formas retificar as
informações, vez que as inconsistências podem ser retificadas até data anterior à
homologação.
Como dito anteriormente, ao tentar a retificadora já havia se passado mais de 05
(cinco) anos, ou seja, a declaração já estava homologada, não sendo cabível na
espécie qualquer reclamação sobre o referido direito creditório.
Outrossim, analisando os autos, extrai-se que a recorrente foi autuada em
14/08/2012, e apresentou defesa em 03/09/2012.
Desde essa data não houve qualquer alteração ou movimentação no processo, o
qual foi julgado somente em 30/07/2019, ou seja, 07 (sete) anos após a
apresentação da defesa.
Vejamos.
A Lei n° 9.873/1999 estabelece o prazo de prescrição para o exercício da
pretensão de punitiva da administração pública federal, direta e indireta, e de
outras providências [...].
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.568 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722200/2012-75
4
A prescrição é mecanismo fundamental, pelo qual consolidam-se efeitos jurídicos
pelo decurso do tempo. Ninguém pode ficar ad aeternum sob a ameaça de
sanções estatais.
Justo por isso, deparando-se com a suspeita da prática de infrações
administrativas, o Poder Público deve deflagrar imediatamente o processo
sancionados cabível.
A inércia na tomada de iniciativa para efetividade de determinado direito
material, dentro de um prazo assinalado em lei, possui a força de sepultar
situações lesivas ao interesse. [...]
Portanto, em razão do arcabouço jurídico e fálico ora explanado, se a desídia da
Administração Pública para apurar uma suposta infração, extrapolar o lapso
temporal prescricional de 3 (três) anos, é mister, o reconhecimento da Prescrição
Administrativa Intercorrente no Processo Interno de Apuração e/ou no Processo
Administrativo Disciplinar.
IV - DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Conforme o art. 73 do Decreto 7475/11, o recurso voluntário apresenta efeito
suspensivo e, por isso, de acordo com o art. 151, III do CTN, estará suspensa a
exigibilidade do crédito tributário.
V- NO MÉRITO Tendo em vista a impossibilidade de promover a declaração
retificadora, resta evidenciado que já havia se passado mais de cinco anos da
declaração, motivo pelo qual a mesma se encontrava homologada e o débito
extinto.
Dessa forma o contribuinte recorrente não pode reparar quaisquer
inconsistências, tudo com fulcro no art. 173 do CTN, ou seja, em razão do decurso
do prazo de cinco anos, a pretensão estava extinta na data da autuação.
Insta ainda mencionar, que apesar da menção no mérito da resposta apresentada
à Delegacia de Julgamento, não houve quaisquer prequestionamentos acerca da
matéria afeta à prescrição, a qual foi trazida aos autos na primeira manifestação.
No que concerne ao pedido conclui que:
V - DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer-se:
a) Que seja conhecido o presente recurso, visto ser este pertinente e tempestivo;
b) Que se reconheça a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto
estiver em trâmite discussão administrativa sobre o auto de infração, conforme
dispõe o art. 151, III do CTN;
c) Que seja recebido o presente recurso voluntário, com o fim de reformar a
decisão da DRJ, da qual o contribuinte recorrente foi intimado em 18/02/2022,
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.568 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722200/2012-75
5
visando cancelar o auto de infração, já que diante da prescrição do art. 173 do
CTN e da prescrição intercorrente, nos termos do art. 1o, §1° da Lei no 9873/99.
Em 02.02.2023 a Recorrente apresenta Petição, e-fls. 49-50, esclarecendo:
Referente a intimação no 490/2023 EQCRE1/EQRAT/DEVAT/SRRF09/RFB,
declaramos que o processo a que se referem a nossa defesa é o
11516.722200/2012-75 e que equivocadamente na defesa foi colocado como
sendo o processo administrativo no 11516.722201/2012-10. Pedimos, portanto, a
reconsideração e retificação referente ao erro na menção do processo de forma
equivocada.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Decadência
A Recorrente apresenta argumentos sobre a decadência.
O Código Tributário Nacional (CTN) determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. [...]
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos: [...]
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; [...]
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. [...]
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.568 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722200/2012-75
6
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; [...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem pública que
pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer
instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso temporal
de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do débito, e em
se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o sujeito passivo
efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da Administração
Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por seu turno,
comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou pela
simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de cinco anos
se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional e Recurso Especial
Repetitivo do STJ no 1113959/RJ).
A Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012, esclarece:
Da Verificação da Certeza e Liquidez do Crédito
22. Disciplinando a compensação como modalidade de extinção do crédito
tributário, vem o CTN prescrever que a lei pode autorizar a compensação de
créditos tributários, que já possuem naturalmente os atributos de liquidez e
certeza, com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010).
23. Quanto à necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que o
contribuinte pretende utilizar na compensação, assim já decidiu o Superior
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.568 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722200/2012-75
7
Tribunal de Justiça: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito
tributário (artigo 156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação
tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister,
para sua concretização, autorização por lei específica e créditos líquidos e certos,
vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do
CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08).
24. Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova,
cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo
para homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há
que se falar em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que
exige o cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito informado.
25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de
IRPJ demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da
compensação, sem a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário
que lhe dá suporte. A norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas
quanto à limitação da homologação tácita somente às compensações, e não ao
crédito em si.
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp
para fins de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a
exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo. No caso sub examine, o crédito
provém de saldo negativo de IRPJ resultante de pagamento a maior de
estimativas
quitadas em
períodos
anteriores,
mediante
compensações
tacitamente homologadas, que está sendo utilizado em compensação no período
atual. Para tanto, não há como se furtar do levantamento do valor do imposto
devido ao final do ano em que foram quitadas as estimativas, conforme a
sistemática brevemente relatada nos itens 10 a 13, mesmo que não seja mais
possível o lançamento de eventual diferença apurada nessa verificação.
27. O mesmo raciocínio se aplica quando foi homologado tacitamente o
lançamento de crédito tributário de IRPJ relativo ao período que originou o saldo
negativo, em consonância com o disposto no art. 150, §§ 1o e 4o do CTN.
30. O procedimento de homologação da compensação é iniciado pelo próprio
contribuinte, que tem o ônus de provar que possui o respectivo direito creditório,
e por isso deve manter a documentação pertinente até que encerrados os
processos que tratam da utilização daquele crédito, consoante o disposto no art.
264 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, in verbis:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos à sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o). [...]
Conclusão
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.568 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722200/2012-75
8
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, §
5o, da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de
lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à
compensação de débitos próprios vincendos que tenha sido homologada
tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento
do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta
dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação
declarada em momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo
de IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de
Dcomps homologadas tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e
certeza desses créditos.
Sobre os prazos de revisão do direito creditório originalmente apurado pela
Recorrente, tem-se que a autoridade fiscal tem o direito de:
- proceder a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício no prazo
decadencial previsto no § 4o do art. 150, §4o do CTN ou no inciso I do art. 173 do CTN;
- revisar de ofício a apuração do tributo no prazo da homologação tácita previsto no
§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
- revisar a liquidez e certeza do pagamento a maior de CSLL para além dos prazos
previstos no previsto no § 4o do art. 150, §4o do CTN ou no inciso I do art. 173 do CTN e no § 5o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
O prazo de cinco anos de contagem da homologação tácita tem como termo inicial
a data da apresentação do Per/DComp e tem como termo final a data em que a Recorrente for
notificada da revisão de ofício da liquidez e certeza do indébito. A Recorrente apresentou o
Per/DComp no 37225.89590.051207.1.7.02-5518 em 05.12.2007, e-fls. 02-05 e foi cientificada
validamente do Despacho Decisório, e-fls. 11-13, em 23.08.2012, e-fls. 15. Nesse caso, revela-se
correto o não reconhecimento da homologação tácita (Recurso Especial Repetitivo do STJ no
1320825/RJ e Recurso Especial Repetitivo do STJ no 1355947/SP).
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional e Recurso Especial Repetitivo do STJ no 1113959/RJ).
Após instaurada a fase litigiosa do procedimento e em se tratando de ato
administrativo não definitivamente julgado, cabe a sua revisão de ofício e o controle de legalidade
da liquidez e certeza do indébito, podendo a autoridade julgadora formar livremente sua
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.568 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722200/2012-75
9
convicção motivada na apreciação da prova (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972). Por conseguinte, não há que se falar em decadência.
Prescrição Intercorrente
O Recorrente diz que ocorreu a prescrição intercorrente.
A prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito material se torna
inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para impulsionar a
cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data em que o
Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto da fase
litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo prescricional
(art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código Tributário Nacional e
Recurso Especial do STJ no 1113959/RJ).
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece as atribuições da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
A Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição
para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, prevê:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.568 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722200/2012-75
10
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro) e da norma que trata da prescrição para o exercício da
ação punitiva pela Administração Pública Federal (art. 1o da Lei no 9.873, de 23 de novembro de
1999). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973, regula especificamente o processo
administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária pelo inciso I do art. 22 da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988. Esta é a legislação processual a ser aplicada no
presente caso.
Assim, ficam afastadas as alegações de prescrição intercorrente e as determinações
constantes no art. 24 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007 e no art. 1o da Lei no 9.873, de 23
de novembro de 1999.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.568 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722200/2012-75
11
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.568 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722200/2012-75
12
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário apurado de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.568 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722200/2012-75
13
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004). Sujeita-
se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de - vinte e dois e meio por cento,
em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; - vinte por cento, em aplicações com
prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias; - dezessete e meio
por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e
vinte) dias; - quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
Especificamente, no que se refere às receitas financeiras, tem-se que na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte correspondente a receitas computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de
apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência. O critério jurídico
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.568 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722200/2012-75
14
adequado é de que há descompasso legal entre o entre o registro contábil das receitas financeiras,
por regime de competência e as retenções efetivadas em DIRF, por regime de caixa.
Nesse sentido cabe mencionar o voto condutor do Acórdão no 9101-006.680, de
09.08.2023, proferido pela 1a Turma da CSRF, cujos fundamentos de direito são acolhidos de
plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo
autoriza a conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao
período no qual os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação.
O Colegiado que proferiu o paradigma, como visto, admitiu a dedução das
retenções mediante comprovação do cômputo dos rendimentos no lucro
tributável de períodos anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado
incontroverso nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre
determinados rendimentos de aplicações financeiras está prevista no momento
da liquidação da operação, ao passo que os rendimentos correspondentes devem
ser registrados segundo o regime de competência. Daí o alegado “descasamento”
entre a apropriação da receita financeira e a retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na
fonte, admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no
entender do Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no
período de apuração em que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à
tributação. Embora o acórdão recorrido não se estenda neste aspecto, infere-se
desta premissa que a retenção na fonte sofrida no futuro, em relação a
rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos pretéritos, deveria ser
aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para aumento do
saldo negativo originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a
apuração tenha resultado em imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no
9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.568 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722200/2012-75
15
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995; II - dos incentivos fiscais de redução e isenção
do imposto, calculados com base no lucro da exploração; III - do imposto de renda
pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real; IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve
ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a
dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a
pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o
regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado
o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre
a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode
ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não
faz qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta
antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito antes
do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência, atrairia a
cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele momento, anterior
ao desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96
que, ao tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na
prestação de serviços a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das
contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for
devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas
contribuições. Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar diversos
tributos, incidentes sobre o lucro e o faturamento, contexto no qual a referência
ao mesmo imposto e mesmas contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução
da antecipação na apuração do correspondente imposto ou contribuição,
segundo a parcela que a lei define como destinada a cada um deles. Não há,
nestes termos, qualquer restrição ao período de apuração no qual a receita de
fornecimento de bens ou de prestação de serviços foi oferecida à tributação. Ou
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.568 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722200/2012-75
16
seja, também nesta hipótese, se a receita foi computada pelo regime de
competência na base de cálculo dos tributos incidentes sobre o faturamento e o
lucro, e somente em momento futuro ocorre seu pagamento pelo órgão público,
com a correspondente retenção, o sujeito passivo poderá distribuir a dedução
desta retenção entre o mesmo imposto e as mesmas contribuições no período de
apuração em que sofrer a retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o dever
da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções
na fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste
Conselho consolidou-se nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual
se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que
eles tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de apuração.
Na matéria de insurgência recursal a Recorrente não dialoga com a decisão de
primeira instância de modo que na apuração do saldo negativo já foram analisadas as retenções
de tributos na fonte e não foram produzidas novas provas no processo.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário não é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos pois a
Recorrente não apresenta documentos referentes aos registros contábeis e fiscais para fins de
comprovação do indébito indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. Logo não cabe razão a
Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.568 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722200/2012-75
17
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/FNS/SC no 07-44.472, de 30.07.2019, e-fls. 30-
34, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
De se declarar, de início, que a manifestação de inconformidade apresentada
preenche os requisitos legais de admissibilidade, devendo ela ser regularmente
conhecida.
Da análise conjunta da manifestação de inconformidade de fls. 16/17 com a DIPJ
não entregue de fls. 19 a 27, depreende-se que o que a Interessada, de forma um
pouco confusa, alega de fato, é que o valor correto apurado a título de IRPJ
"devido" relativo ao 3o trimestre do ano-calendário 2006 corresponde ao valor
informado em sua DCTF a título de IRPJ "a pagar", ou seja, R$ 5.520,00.
Sucede que tal alegação, mesmo que tivesse sido comprovada (mediante a
apresentação de elementos de prova capazes de demonstrar que a apuração do
IRPJ devido exposta à fl. 22 está correta, como Livro Caixa acompanhado de notas
fiscais), o que não ocorreu, não teria o condão de demonstrar a existência de
saldo negativo de IRPJ relativo ao 3o trimestre do ano-calendário 2006, já que a
própria Interessada afirma que, no ano-calendário 2006, sofreu a retenção de
apenas R$ 1.712,01 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF).
Quer dizer, mesmo que o IRPJ "devido" relativo ao 3o trimestre do ano-calendário
2006 totalizasse apenas R$ 5.520,00, restaria ainda um valor de R$ 3.807,99 (R$
5.520,00 - R$ 1.712,01) a título de IRPJ "a pagar" relativo a este mesmo período
de apuração.
Resta evidente, portanto, que não há como reconhecer o direito creditório
pleiteado na DCOMP 37225.89590.051207.1.7.02-5518, já que mesmo que a
Interessada tivesse comprovado sua alegação (de que o IRPJ "devido" relativo ao
3o trimestre do ano-calendário 2006 corresponde a R$ 5.520,00), o que não
ocorreu, não restaria demonstrada a existência de saldo negativo de IRPJ relativo
ao 3o trimestre do ano-calendário 2006, mas sim de IRPJ "a pagar" no valor de RS
3.807,99.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.568 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722200/2012-75
18
Cabe ressaltar, por fim, que em casos em que o contribuinte entenda que efetuou
recolhimento de IRPJ "a pagar" em valor a maior, o direito creditório que pode ser
pleiteado, conforme já dito na Informação Fiscal de fls. 11/12, é a parcela de IRPJ
a pagar supostamente recolhida a maior, e não saldo negativo de IRPJ.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade e, consequentemente, pelo não reconhecimento do direito
creditório.
Assim sendo, o Acórdão da 5a Turma DRJ/FNS/SC no 07-44.472, de 30.07.2019, e-fls.
30-34, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 71
DF CARF MF
Original